Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-80.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003828-80.2020.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 1003828-80.2020.11.0041, movida em face de JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR.
O apelante sustenta, em síntese, que não se evidenciou sua inércia na condução do processo, bem como que a extinção não respeitou a regra prevista no §1o do 485 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Alega que se tratou de decisão surpresa, porquanto não foi intimado para se manifestar sobre a extinção do processo, nos termos do art. 10 do CPC.
Subsidiariamente pugna pela aplicação dos princípios da cooperação e primazia do mérito, a fim de dar continuidade à ação, visto que está demonstrado o seu interesse de agir.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída e dado prosseguimento ao feito.
Ausente de contrarrazões.
É o relatório.
Decide-se.
O Código de Processo prevê em seu artigo 932, IV, a possibilidade de o relator monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso cuja a decisão combatida seja contrária súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 1003828-80.2020.11.0041, movida em face de JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR.
Extrai-se do processo que as partes celebraram o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 41954040, garantido por alienação fiduciária do veículo Voyage, cor branca, ano/modelo 2017/2017, placa QCP0899, no valor de R$ 21.240,14 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais), que seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, restando o apelado inadimplente a partir de 20/07/2019, ensejando a propositura da presente demanda.
Recebida a exordial, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo. Houveram diversas tentativas de localização do veículo e de citação do apelado sem êxito.
O apelante apresentou diversos endereços para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, os quais também foram infrutíferos. Apresentado novo endereço, foi determinada, em 27/09/2021, a intimação do apelante para depositar o valor da diligência ou pleito para conversão da ação em execução. Todavia, em 14/10/2021 foi certificado o transcurso do prazo in albis.
Diante disso, sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ensejando a interposição desta apelação.
Com efeito, vê-se que o Magistrado a quo fundamentou a sentença no inciso III do aludido artigo, que assim estabelece: “O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias” (Destaca-se).
Nesse contexto, para a aplicação de tal comando legal, faz-se necessária a observação da regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, in verbis:
“Art. 485 (...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Conforme estabelece o §1o do art. 485 do CPC, nos casos de abandono de causa (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso esta não responda, o feito será extinto sem resolução de mérito.
A exigência legal, vale dizer, repousa no fato de não ser justo aplicar uma sanção tão grave ao autor de determinada demanda, qual seja, a extinção do processo, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e de desídia processual que pode ter sido ocasionada pelo seu representante legal.
Sobre a relevância do tema, Nelson Nery leciona que:
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).
Diante disso, na hipótese, ora em análise, verifica-se que o preceito legal foi observado, porquanto fora realizada a intimação da parte.
Nesse sentido, a jurisprudência possui o entendimento de que é prescindível a intimação pessoal do advogado para dar andamento ao processo, veja-se:
Recurso de Apelação Cível no 1006573-96.2021.8.11.0041 – Capital
Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Apelada: Alto Giro Encarteladora Ltda.
E M E N T A
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.” (TJMT, AP n. 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.” (TJMT, AP n. 0000421-04.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)
Por fim, sobre o pedido da aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do mérito, sob o fundamento de que teria se manifestado nos autos logo após a prolação da sentença, o que demonstraria seu interesse, é consabido que os vetores processuais não podem ser analisados de forma isolada, assim é necessária a observância de outros preceitos processuais e constitucionais, como a segurança jurídica e o devido processo legal, de maneira que não é possível permitir a realização dos atos processuais depois do esgotamento dos seus prazos e diante da prolação da sentença, sob pena de gerar instabilidade jurídica.
Portanto, a sentença que extinguiu a ação mostra-se escorreita, porquanto atendeu aos requisitos prescritos pela Legislação Pátria.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora